Tribunal: TCU
Processo: 014.659/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; arts. 169, inciso VI, e art. 212, do RI/TCU, e arts. 6o, inciso II, e art. 19 da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.659/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amara Cristina da Solidade Brandão (XXX.207.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes - AL. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à inventariante do espólio, Sra. Frineia Gomes Brandão, e ao Ministério da Cidadania.